Tribunal: TJES
Processo: 0000402-20.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000402-20.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANTONIO ALMEIDA INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE REJEITADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE REDUZIDA. DECOTE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO MULTA E CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). In casu, em Juízo, a vítima reconheceu o réu como autor do crime. Nulidade rejeitada

2. Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime, considerando que a vítima reconheceu o réu pelas imagens da câmera de videomonitoramento, sendo a res furtiva encontrada na residência do sobrinho do réu que afirmou que guardava os bens a pedido do tio. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório.

3. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1077,
“c
ondenações criminais

transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,

não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade

ou a conduta social do agente”.
Necessário o decote da conduta social e da personalidade e o redimensionamento da pena-base para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela valoração dos antecedentes.

4. Em que pese a pena inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, justificando-se, por conseguinte, a fixação do regime semiaberto.

5. Quanto ao pleito de isenção da pena de multa e das custas processuais, esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUI
Z
ANTÔNIO ALMEIDA INÁCIO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 9104442).

Em suas razões recursais, o réu alega a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, bem como pretende a absolvição pela insuficiência de provas. Por fim, requer a redução da pena-base, a fixação do regime aberto e a isenção do pagamento da multa e custas (id. 9104456).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9104459). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9570893).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUI
Z
ANTÔNIO ALMEIDA INÁCIO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que condenou o réu pela prática do crime previsto no
art. 155,
§1º
, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 9104442).

Em suas razões recursais, o réu alega a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, bem como pretende a absolvição pela insuficiência de provas. Por fim, requer a redução da pena-base, a fixação do regime aberto e a isenção do pagamento da multa e custas (id. 9104456).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9104459). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9570893).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que no depoimento da vítima prestado na esfera policial, esta relatou que através de câmeras de videomonitoramento de vizinhos identificou o réu como sendo o autor do crime. Disse, ainda, que foram apreendidos com o sobrinho do réu 08 celulares que haviam sido furtados.

Além disso, em Juízo, confirmou que o réu foi o autor do crime, não tendo dúvidas acerca da autoria, especialmente diante das imagens captadas pelas câmeras dos vizinhos e pelo fato de conhecer o réu.

Sobre o tema:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

I
I - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, não prospera o pleito de absolvição.

Consta da denúncia que:

“
(...)
no dia 25 de fevereiro de 2021, na Rua Siqueira Campos, Centro, Mimoso do Sul/ES, o denunciado LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA INÁCIO, de forma livre e consciente, invadiu a loja de celulares pertencentes a Átila Rodrigues Feijó, e de lá subtraiu diversos aparelhos telefônicos, dentre outros bens

(...)”

Em que pese a tese defensiva, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restam indene de dúvidas, sendo a primeira comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, e a autoria pelas provas testemunhais produzidas.

A vítima relatou em Juízo que, através das câmeras dos vizinhos, identificou o réu como sendo o autor do crime em seu estabelecimento comercial, vejamos:

“
Q
ue não tem câmera de monitoramento na loja, mas os vizinhos têm, que pediu aos vizinhos que fornecessem as imagens das câmeras; que depois foi até a Polícia Civil levar as imagens;

que conhece Luiz Antônio de vista;

que um dos indivíduos que ajudou o acusado passava em frente a loja do depoente todos os dias;
que foram subtraídos aparelhos celulares e fones de ouvidos; que ficou com um prejuízo financeiro de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);

que três aparelhos vieram quebrados e dois fones não foram recuperados; que tem interesse em recuperar o prejuízo;
que Luiz Antônio ingressou na loja quebrando dois cadeados e a fechadura da loja; que Luiz Antônio entrou na loja sozinho; que depois foi dividindo o que pegou com Wallace;

que foram encaminhados para Cachoeiro de Itapemirim; que a Polícia Civil esteve no estabelecimento do depoente; que a Polícia presenciou a porta do jeito que o depoente encontrou”

Os policiais militares Iverton Mota Pessanha Michel Abilio e Barbara Alves Salgado confirmaram em Juízo os seus depoimentos prestados na esfera policial, relatando que os celulares furtados foram encontrados na residência de Walace e que sua companheira Cintia relatou que o réu pediu para que Walace guardasse os bens furtados.

Na esfera policial o réu confessou o crime, narrando com detalhes a prática delitiva, informando, inclusive, que ele e seu sobrinho Walace entregaram os celulares furtados para Cintia, companheira de Walace, tendo ela guardado os objetos na residência do casal, local onde os policiais fizeram a apreensão. No entanto, ao ser interrogado em Juízo, o réu negou a prática delitiva.

Verifica-se, portanto, que, além da vítima ter reconhecido o réu pelas imagens das câmeras, os bens furtados foram encontrados na residência do sobrinho do réu, que guardava os aparelhos a pedido do tio.

Importante também destacar que foi juntada aos autos a mídia dos autos de nº 0000127-08.2021.8.08.0032, que apura o crime de receptação em face de Walace, por ter adquirido os objetos furtados referentes à presente ação penal. Em seu interrogatório, Wallace afirmou que estava em casa dormindo, quando o réu Luiz Antônio chegou no local, no período noturno, entregou para sua namorada Cintia uma sacola contendo os celulares furtados.

Assim, entendo que as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas acerca do furto narrado na inicial, devendo, pois, ser mantido o édito condenatório.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria a magistrado valorou os antecedentes, conduta social e personalidade, fixando a pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Entendo que os antecedentes foram de devidamente valorados pela existência de condenação transitada em julgado.

Contudo, a magistrada não apresentou fundamentação idônea para a conduta social, já que o fato de o réu ser conhecido pelo uso de droga e prática de furtos na cidade de Mimoso do Sul, não justifica a valoração do referido vetor. De igual forma, o histórico criminal do réu não pode ser utilizado para a valoração da personalidade do agente.

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1077,
“c
ondenações criminais

transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,

não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade

ou a conduta social do agente”.

Assim, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser majorada em 1/5, conforme fração utilizada pela magistrada, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, majoro a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, o apelante requer que seja fixado o aberto. Para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, há que se observar o critério bifásico: no aspecto objetivo, leva-se em conta a quantidade da pena aplicada (artigo 33, § 2º, CP); depois, adentrando ao aspecto subjetivo, analisa-se se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado (art. 33, § 3º, CP).

In casu, em que pese a pena inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, justificando-se, por conseguinte,
a fixação do regime
semiaberto
.

Por fim, quanto ao pleito de isenção da pena de multa e das custas processuais, ressalto que tal pedido deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 02 (dois) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

É como voto.